Tribunal: CARF
Processo: 10880.928957/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928957/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.122 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, a decisão de piso reiterou as razões apontadas pela fiscalização para o
indeferimento do crédito pleiteado e para a não homologação das
compensações declaradas. Tais razões, embora sucintas, são suficientemente
claras para a compreensão do fundamento da decisão administrativa e o pleno
exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO
CRÉDITO. FALTA DE SUPORTE PROBATÓRIO.
É de se negar o direito creditório objeto de mera alegação sem suporte em
qualquer elemento probatório. Na espécie, a contribuinte alegou ter cometido
erro de fato na indicação da origem do crédito no PER/DCOMP, mas não
logrou juntar elementos probatórios que dessem suporte à liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ARTIGO 151, III, DO CTN. JUROS E
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros e multa moratória sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa a exigibilidade por força do artigo
151, III, do CTN.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.121, de 19 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.929238/2010-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928957/2010-98
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928957/2010-98

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, tais como: não ter o
contribuinte juntado elementos probatórios que dessem suporte à liquidez e certeza do crédito
pleiteado, apesar de ter alegado erro de fato na indicação da origem do crédito no PER/DCOMP
e a incidência de juros e multa moratória sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa a exigibilidade por força do artigo 151, III, do CTN.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: a tempestividade, a preliminar de
nulidade, por falta da descrição clara e precisa dos argumentos que fundamentam a decisão; a
improcedência da decisão e a aplicação desnecessária e ilegal de multa e juros.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928957/2010-98

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de DCOMP por meio da qual a contribuinte procura
compensar crédito de IRPJ com débitos de COFINS.
Na DCOMP, a contribuinte indicou que a origem do crédito seria pagamento indevido
ou a maior de IRPJ. Entretanto, já em sede de manifestação de inconformidade, alegou
haver cometido erro de fato no preenchimento da DCOMP uma vez que o crédito seria
de saldo negativo de IRPJ.
Passo à apreciação das razões recursais.

Nulidade da decisão de piso.
A recorrente alegou em sede de manifestação de inconformidade que o Despacho
Decisório seria nulo por não conter as razões que teriam fundamentado o indeferimento
do crédito. Desta forma, restaria prejudicado o amplo direito de defesa em razão da falta
de elemento essencial para seu exercício.
Em relação à decisão de primeira instância, a recorrente alegou no recurso voluntário
que o julgador a quo teria incorrido no mesmo vício uma vez que teria se limitado a
reproduzir os termos do Despacho Decisório. Cito excerto que trata da matéria:
14. A decisão de fls. 87/95 manteve o despacho decisório de não-homologação
da compensação, sem trazer maiores explicações quanto às razões que
embasaram tal decisão. Portanto, ao assim agir, entende a Recorrente que a
decisão é NULA, pois não traz todos os fundamentos necessários para a defesa
do contribuinte.
15. O despacho decisório de não-homologação da compensação, por ser a peça
inaugural de um processo de acusação fiscal administrativa, deve conter todos os
elementos necessários para que o contribuinte tenha meios de apresentar a defesa
cabível. Essa exigência decorre, principalmente, do fato de o despacho ser, na
verdade, um ato administrativo, e como tal deve ser devidamente fundamentado,
de modo que sejam respeitados os princípios da legalidade e do contraditório.
16. No entanto, uma leitura superficial do despacho decisório, que foi mantido
pela decisão de fls. 87/95, é suficiente para revelar que este carece de elementos
básicos para a sua validade, quais sejam: da descrição clara e precisa dos
argumentos que motivaram a não-homologação do crédito.
17. Como se pode notar, a DRJ/RJO basicamente reproduziu os termos r.
despacho decisório, sem, contudo, adentrar ao mérito da questão e expor as
razões que levaram à não-homologação do crédito pleiteado.
[...]
24. Desta feita, resta claro que a decisão da DRJ/RJO, que manteve o despacho
decisório, revela vício que compromete sua validade, prejudicando sobremaneira
a defesa da Recorrente, garantida pelos princípios do contraditório e a ampla
defesa, previstos no inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal (“CF”),
além da ofensa à segurança das seguranças jurídicas (artigo 5o, XXXVI, CF/88),
pois o Fisco não colheu provas necessárias à elucidação dos fatos, além de não
ter considerado argumentos decisivos para a aplicação da legislação e mais
recente jurisprudência ao caso concreto.
[...]
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928957/2010-98

28. Resulta claro, portanto, que as autoridades fiscais, acometidas de pressa e
ansiedade, acabaram por indeferir a compensação da Recorrente baseando-se, tão
somente, em mera presunção, o que por si só já enseja a NULIDADE decisão de
fls. 87/95, que manteve o despacho decisório e, por via de consequência, a total
procedência do presente Recurso Voluntário.
Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar.
Ora, é cediço que os despachos decisórios emitidos eletronicamente pela RFB são
concisos. Entretanto, penso que, na espécie, o Despacho Decisório trouxe todos os
elementos necessários para a perfeita compreensão da razão do indeferimento do crédito
pleiteado e da não homologação da compensação declarada.
Vale lembrar, à partida, que a contribuinte havia indicado na DCOMP que a origem do
crédito era um pagamento a maior efetuado por meio de DARF.
Assim, a fiscalização identificou o DARF em questão para verificar se, efetivamente,
haveria algum saldo a restituir em razão de pagamento indevido ou a maior. Nesse
procedimento, a fiscalização constatou que o montante integral do DARF havia sido
utilizado pela contribuinte para quitar o débito de estimativa de IRPJ declarado por ela
mesma.
Na sistemática do lançamento por homologação, incumbe ao contribuinte apurar o
montante devido e antecipar o pagamento, assim como constituir o crédito tributário.
Essa foi a realidade jurídica constatada pela autoridade fiscal ao se deparar com um
débito de IRPJ que havia sido constituído e quitado pelo contribuinte.
A conclusão evidente era que não havia nenhum saldo a restituir do montante pago.
Tais informações constam de forma clara do Despacho Decisório, mesmo que de forma
concisa.
Nessa toada, penso que a DRJ/RJO acertou ao afastar a nulidade do Despacho
Decisório.
Vejamos o trecho da decisão de piso que tratou da matéria:
9. Inicialmente, a interessada alega que não houve descrição clara e precisa dos
fundamentos do despacho decisório. Porém verifica-se que o referido despacho
informa com clareza (fl. 62), conforme reproduzido abaixo, que o pagamento foi
utilizado para liquidação do débito de código 2362 (IRPJ), período de apuração
31/12/2007, e em acordo com o informado pelo próprio contribuinte em DCTF,
transmitida em 22/09/2010, ativa à época do despacho decisório e da ciência
(fl. 86).
Novamente, a fundamentação foi sucinta, mas reiterou os termos do despacho decisório
que, como demonstrado acima, são suficientes para a clara compreensão das razões do
indeferimento do crédito.
É importante, ademais, salientar que a fiscalização não está exigindo tributo com base
em presunção.
Primeiro, porque incumbe à contribuinte comprovar a existência do crédito que pleiteia
em face da União. Esse ponto será mais detalhado no exame do mérito.
Segundo porque parece haver um equívoco conceitual importante na defesa da
contribuinte. A presunção é um meio de prova em que a pessoa comprova a ocorrência
de um determinado fato (presuntivo) que tenha íntima relação ou vinculação legal com a
ocorrência de outro fato que se quer comprovar (fato presumido). Na espécie, não há
nenhum fato presumido. A contribuinte indicou que o crédito teria origem em
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928957/2010-98

determinado pagamento e a fiscalização cotejou o pagamento com o débito declarado
para demonstrar que não havia qualquer saldo a restituir daquele pagamento.
Assim, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.

Mérito.
Conforme relatado, a contribuinte alegou que cometeu um erro de fato na indicação da
origem do crédito no momento do preenchimento da DCOMP. Neste contexto, aduziu
que o mero erro de fato não teria o condão de inviabilizar o reconhecimento do direito
creditório.
Vejamos os termos em que a contribuinte expôs a alegação de mérito:
3. A Recorrente apurou no quarto trimestre do ano-calendário de 2007,
especificamente em relação ao mês de dezembro/2007, o Imposto de Renda
sobre o Lucro Real – estimativa mensal. De acordo com essa sistemática, a
pessoa jurídica deve recolher mensalmente o IRPJ e a CSLL calculados sobre
uma base de cálculo estimada, vejamos:
[...]
7. Diante disso, a Recorrente apurou o montante de R$ 2.955.801,86 como
devido a título de antecipação mensal de IR. Consequentemente, a Recorrente
efetuou o pagamento do tributo por intermédio do Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (“DARF”), código da receita no 2362 (doc. 8 da Manifestação
de Inconformidade).
8. Entretanto, ao verificar que o montante devido era R$ 1.829.500,80 (doc. 9 da
Manifestação de Inconformidade), no exercício 2008 (ano-calendário 2007) a
Recorrente procedeu à compensação de parte desse crédito, qual seja o valor de
R$ 97.944,27, que atualizado perfaz o montante de R$ 101.316,85 por
intermédio da PER/DCOMP no. 31689.22376.300408.1.3.04- 6629, transmitida
em 30.4.2008, que ensejou o Processo Administrativo no 10880929.238/2010-94.
9. No entanto, a Recorrente cometeu um equívoco ao formalizar a compensação
desse saldo negativo do IR, pois informou no campo referente ao tipo de crédito
objeto da PER/DCOMP, que o valor a ser compensado seria um “Pagamento
Indevido ou a Maior”, ao invés de um “Saldo Negativo”.
[...]
34. Ora, admitir-se que a Recorrente não tem direito à compensação do referido
valor do IR pelo simples fato de, por um lapso, teria se equivocado no
preenchimento da de seus documentos fiscais, viola o princípio constitucional da
estrita legalidade.
[...]
35. 35.Importante notar ainda que a Recorrente atuou, sempre, pautada pela boa-
fé, uma vez que o procedimento adotado e a compensação realizada sinalizam
claramente para a inexistência de qualquer dano ao erário ou mesmo de intenção
de o provocar.
36. De fato, sob qualquer ângulo que se analise o caso concreto, não há como
negar o direito da Recorrente ao crédito do IR (em razão do equívoco formal
cometido no recolhimento da estimativa mensal de dezembro/2007), e
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928957/2010-98

principalmente, que o procedimento realizado não causou prejuízo algum ao
Fisco.
37. Aliás, por outro lado, ignorar a existência do crédito para exigir o débito
compensado pela Recorrente acarreta também o enriquecimento indevido da
Fazenda Nacional, o que não é admitido pelo Direito.
Penso que a alegação da contribuinte não deve ser acolhida por não encontrar suporte
nos elementos de prova trazidos aos autos.
À partida, é oportuno ressaltar que a matéria de erro de fato no preenchimento da
DCOMP tem sido recorrente e esta Turma já firmou posição no sentido de que o mero
erro de fato na indicação da origem do crédito no momento do preenchimento da
DCOMP não pode obstaculizar o reconhecimento do direito creditório, desde que a
contribuinte faça prova hábil e idônea do crédito pleiteado.
Neste sentido, vale citar alguns precedentes que abordam a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/ 2005 PER/DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
ESTIMATIVA
PAGA
A
MAIOR.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO PASSANDO - O DE ESTIMATIVA PAGA A
MAIOR PARA SALDO NEGATIVO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO CASO COMPROVADO O ERRO. PARECER
NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado n o processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório, devendo o processo retornar à
Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a conse
quente homologação da compensação, se comprovado o erro e se existente
crédito suficiente para tanto. (Acórdão CARF no 1401-004.849, de 13/10/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retifica r a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enrique cimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos con exos a este em função da natureza do pedido,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928957/2010-98

disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação, se
existente crédito suficiente para tanto. (Acórdão CARF no 1401-004.179, de
23/01/2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2013
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. ÔNUS DO AUTOR DO PEDIDO.
O erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP não configura óbice
insuperável para o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo sujeito
passivo. Contudo, o crédito deve ser suportado por documentação hábil e idônea,
lastreada na escrita comercial e fiscal e nos respectivos documentos, sob pena de
indeferimento por ausência de liquidez e certeza. (Acórdão CARF no 1401-
004.289, de 11/03/2020)
Não é demais lembrar que o ônus de comprovar a existência do crédito pleiteado é da
contribuinte, conforme os ditames do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, bem como o
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, verbis:
Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...] – grifei.

CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...] – grifei.
Entretanto, no presente processo, embora a contribuinte tenha alegado que o IRPJ
devido era menor do que aquele inicialmente apurado e declarado em DCTF, não trouxe
nenhum elemento de prova que pudesse dar suporte a tal alegação. A mera retificação
da DCTF feita em 27/06/2008 não faz prova da correta apuração do tributo e das razões
para a redução do montante devido.
Conforme as decisões anteriormente citadas, a contribuinte deveria ter trazido aos autos
a escrituração contábil e fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos, para fazer
prova do montante de IRPJ efetivamente devido. Não o fez. Sequer apresentou um
início de prova que pudesse dar suporte às suas alegações.
Ademais, a contribuinte, no recurso voluntário, não se contrapôs à afirmação da
autoridade julgadora de piso sobre o pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928957/2010-98

efetuado por meio de PER/DCOMP. Ora, se o saldo negativo de IRPJ foi objeto de
outro PER/DCOMP como poderia ser também objeto deste?
Pelas razões expostas, concluo que a contribuinte não logrou demonstrar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado conforme exige o artigo 170 do CTN.
Desta forma, voto, neste ponto, por negar provimento ao recurso voluntário.

Aplicação desnecessária e ilegal de multa e juros.
Esta matéria é uma reiteração das alegações lançadas na manifestação de
inconformidade e penso que já foram adequadamente enfrentadas pela autoridade
julgadora a quo. Assim, peço licença para tomar como minhas as razões expostas pelo
julgador de primeira instância conforme abaixo transcrito:
22. Quanto às questões relativas à cobrança dos acréscimos legais sobre os
valores dos débitos confessados em DCOMP não homologada, cabem as
considerações que seguem.
23. Os art. 26, 29 e 30 da IN RFB no 600/2005, que estabelece normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, assim dispõem:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF.
(...)
§ 4o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o
sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da
ciência do despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput,
o débito deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da
União, ressalvado o disposto no art. 48.
(...)Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada
será exigido com os respectivos acréscimos legais
24. Portanto, corrobora-se que a PER/DCOMP constitui confissão de dívida e os
débitos objetos de compensação não homologada serão exigidos com os
respectivos acréscimos legais.
25. Por oportuno, reproduz-se o art. 61 da Lei no 9.430/1996, que trata dos
acréscimos moratórios – multas e juros:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928957/2010-98

legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
26. Por sua vez, o §3o do art. 5o da Lei no 9.430/1996 determina que:
Art. 5o. (...)
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
27. Verifica-se, deste modo, que a exigência de multa de mora (limitada a 20%)
e de juros de mora (taxa SELIC) quando do pagamento de débitos para com a
União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (Receita Federal do Brasil) pagos após o vencimento decorre de
expressa disposição legal.
28. Portanto, tendo fundamento para a cobrança - falta de pagamento do tributo
no prazo legal -, não já justificativa para a exoneração dos encargos com base no
parágrafo único do art. 100, do CTN. A exclusão dos encargos com fundamento
no referido dispositivo só seria cabível se a motivação do Despacho Decisório
impugnado tivesse contrariado alguma norma tributária complementar que o
contribuinte houvesse observado, o que não é o caso.
29. Tem-se, portanto, que os débitos não compensados serão exigidos com os
acréscimos legais devidos desde o seu vencimento por expressa disposição
normativa, diversamente do que afirma a interessada.
30. Registre-se, ainda, que a apresentação da manifestação de inconformidade
contra a não-homologação da compensação enquadra-se no disposto no inciso III
do art. 151 do CTN relativamente aos débitos não compensados objeto da
referida compensação (nos termos do inc. I, do § 3o, do art. 48, da IN RFB no
600/2005). Em outras palavras, a apresentação do referido recurso suspende a
exigibilidade dos débitos não compensados, que correspondem, como já visto,
aos débitos confessados juntamente com os acréscimos legais calculados desde o
seu vencimento.
Novamente, parece-me haver uma confusão conceitual na peça recursal.
A suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, III, do CTN não afasta a
incidência de juros e multa sobre o crédito tributário pago ou compensado a destempo.
Afasta tão somente a possibilidade de realização dos procedimentos de cobrança do
crédito tributário durante o processo administrativo fiscal. A suspensão da exigibilidade
impede apenas o prosseguimento da marcha da cobrança do crédito tributário. Para que
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928957/2010-98

fossem afastadas as incidências de juros e multas, seria necessário o depósito do
montante integral.
Quanto aos juros, a matéria é, inclusive, objeto de súmula vinculante deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Também não é aplicável no caso concreto o disposto no parágrafo único do artigo 100
do CTN, que afasta a incidência de multas e juros no caso de observância das normas
complementares das leis, tratados e convenções internacionais e decretos. A razão é
simples: a contribuinte não logrou comprovar que tenha direito ao crédito utilizado para
compensar com os débitos em questão. Portanto, não se pode dizer que tenha observado
a legislação tributária.
Destarte, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso e por negar provimento ao
recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital